Tribunal: TJMT
Processo: 0046265-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046265-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODONTO MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 05.116.153/0001-12 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), DEVANETE APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA PEREIRA - CPF: 474.794.501-68 (APELADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REVOGAÇÃO DO ENCARGO DE FIEL DEPOSITÁRIA DO IMÓVEL PENHORADO E AUTORIZAÇÃO DE IMISSÃO DA EXECUTADA NA POSSE DO BEM – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS PROVENIENTES DA MÁ CONSERVAÇÃO – AÇÃO PRÓPRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

“Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada ( CPC/2015, art. 774, IV).
3.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1353853 PR 2018/0220810-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

A responsabilidade civil do depositário de bem penhorado, decorrente de alegada má conservação do bem, deve ser apurada em ação própria, possibilitando-lhe, assim, o direito à ampla defesa.

Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda. Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com base na equidade, considerando que o processo foi extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ODONTO MEDICA LTDA - ME visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0046265- 66.2014.8.11.0041, código 924647, proposta por DEVANETE APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA PEREIRA, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, decido:

1 – Revogo a decisão do ID 53401954, ficando desde já autorizada a imediata imissão da executada na posse do imóvel descrito no ID 61074297, ficando autorizado, se necessário, o acompanhamento policial e a troca das chaves ante o sumiço da exequente; expeça-se o necessário.

2 – Revogo, por conseguinte, o encargo de depositária fiel concedido à exequente, ante a desídia na guarda do imóvel, contudo, fica desde já consignado que não há provas de que o furto acarretou novos danos no imóvel se não os mesmos já consignados no auto de constatação e depósito (ID 61081731), razão pela qual deixo de aplicar multa em face da exequente;

3 - Com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.o e 2o, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito, o presente cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários.”
(Id. 176962355).

Nas razões de Id. 176962356, a apelante requer a reforma da sentença para determinar a destituição da apelante da função de fiel depositária, com imposição de multa pelo desprezo às determinações do juízo, bem como reconhecer o direito os dano materiais causado pela falta de cuidado com o bem imóvel penhorado, além da condenação ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado ao Id. 187438157.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Versam os autos acerca de ação de cumprimento de sentença em que o Magistrado
a quo
julgou extinto, sem resolução de mérito, por abandono da causa e revogou, por conseguinte, o encargo de depositária fiel concedido à exequente/apelada, ante a desídia na guarda do imóvel penhorado. O exequente não interpôs apelação.

O presente recurso foi interposto pela executada cujas razões visam a destituição da exequente da função de fiel depositária do imóvel, bem como a condenação desta ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e dos danos provenientes de sua má administração.

Pois bem.

Quanto à destituição do encargo de fiel depositária, deixo de conhecer do recurso no ponto, tendo em vista que a recorrente busca revisão de matéria que não foi sucumbente.

Em relação à multa por ato atentatório, entendo que o recurso não comporta provimento no ponto.

O Código de Processo trata, nos artigos 159 a 161, das figuras do depositário e do administrador, vejamos:

“Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.

Art. 160. Por seu trabalho, o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução.

Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador.

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Da leitura dos dispositivos, verifica-se que o depositário está sujeito às previsões legais do art. 77 c/c o art. 774 do CPC, havendo, portanto, a possibilidade de fixação de multa pelo cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça e, ainda, a responsabilização de tais auxiliares pelo descumprimento dos deveres de guarda e de conservação do bem, regra também inserta no artigo 629 do CC/2002.

Todavia, no caso dos autos, não há como aplicar multa por ato atentatório à justiça porque esta não se confunde com eventual responsabilização pela deterioração do bem ao encargo de depositário infiel.

Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do exequente. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa a se manifestar quanto ao imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV).

Não bastasse isso, para que o depositário possa ser responsabilizado pelos danos decorrente de alegada má conservação do bem, este deve figurar como parte no processo instaurado e ter a possibilidade de exercer seu direito de ampla defesa. Ou seja, eventual responsabilização somente será possível por meio de ação autônoma, à vista da falta de título executivo, dado que a figura do depositário não se confunde com a do executado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPOSITÁRIO FIEL. RESPONSABILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. ADJUDICAÇÃO. PRECLUSÃO. 01. A impugnação à avaliação do bem móvel em disputa, bem como outros questionamentos que a envolviam, deveria ter ocorrido após a juntada do respectivo laudo no processo. Neste caso, houve a preclusão do referido direito, pois a irresignação quanto ao laudo de avaliação deve ser antes da sua adjudicação ou alienação, não o fazendo no momento próprio, configurada está a preclusão 02. A responsabilidade civil do depositário de bem penhorado, decorrente de alegada má conservação do bem, deve ser apurada em ação própria, possibilitando-lhe, assim, o direito à ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO - AI: 06682730720198090000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020).

Por fim, a apelante requer que os encargos sucumbenciais sejam suportados pela exequente/apelada, além da fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Com razão.

O pedido de condenação do autor a pagamento de honorários de sucumbência nas hipóteses de extinção do feito por abandono é expressamente prevista no § 2o do art. 485 do CPC:

“Art. 485. Omissis

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Assim, uma vez reconhecida a possibilidade de extinção da ação de execução por abandono, deve incidir na execução, também, o disposto no parágrafo transcrito, do mesmo dispositivo, que determina a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Tendo o processo sido extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa é plenamente possível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. 2) Os honorários advocatícios deverão ser fixados com observância das disposições do art. 85, § 2o, do NCPC, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3) Não havendo prova robusta, concreta e inequívoca de que a apelante tenha alterado a verdade dos fatos, incabível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0629.05.021653-6/001 , Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2019, publicação da sumula em 15/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - INÉRCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

- Compete à parte a atualização do endereço, sempre que houver modificação definitiva ou temporária, devendo ser considerada válida a intimação expedida para o endereço que ela mesma forneceu (CPC, parágrafo único do art. 274).

- Se a parte não pratica os atos e diligências processuais de sua responsabilidade e, depois de intimada, pessoalmente, para a regularização desses atos, fica inerte, isso ocasiona a extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, III).

- No caso de extinção do feito por abandono da causa pelo autor, ele será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado (CPC, art. 485, § 2o). (TJMG - Apelação Cível 1.0040.02.007178-9/001 , Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em 03/08/2018).

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a promovente/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência. O valor deve ser fixado com base na equidade, considerando que o processo foi extinto sem exame do mérito.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.4. Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os embargos à execução sem julgamento de mérito, em razão da desistência do embargante, tendo a Corte de origem o condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo diploma legal.5. Diante das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não é possível verificar o proveito econômico da impugnação, porquanto a questio iuris não chegou a ser apreciada ante a informação do acordo realizado extrajudicialmente, circunstância que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1864337/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

No caso dos autos, vê-se que o crédito da exequente decorrente da ação indenizatória perfazia em 02/03/2021, o valor R$1.974,89 para os danos materiais e R$13.873,65 pelos danos morais.

Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é coerente e adequado para remunerar o causídico pelos serviços prestados.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte exequente/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024